Tribunal: TJDFT
Processo: 0713759-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713759-57.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. EMBARGADO: ERIKA FERREIRA BORGES, LEONARDO FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA contra a decisão unipessoal deste relator, que indeferiu o pedido de tutela recursal ao agravo de instrumento. Em razões de ID 10315461, assinala que o recurso, com fins de prequestionamento de matéria constitucional, não tem caráter protelatório, sendo vedada a aplicação de multa. Enfatiza que o primeiro ponto a ser analisado é a nulidade da decisão interlocutória, asseverando que os recursos recebidos a título de faturamento são creditados em uma conta corrente de não livre movimentação em nome da embargante na agência do Banco do Brasil S/A, sobre a qual não tem qualquer poder de gestão/administração, sendo essa exclusiva da instituição financeira credora, pois os valores ali depositados são destinados à amortização da dívida contraída junto ao banco credor, nos termos dos contratos e aditivos anexos, o que restou omisso/contraditório no ato embargado. Sustenta ser indispensável a intimação da instituição financeira para fins de contraditório e ampla defesa, seja para fins de esclarecimentos ou para liberação da conta de não livre movimentação para que a embargante venha a cumprir a determinação judicial, seja para fins de ser compelida a depositar em juízo os créditos objeto de faturamento da empresa. Alega que o Banco do Brasil S.A é credor pignoratício e, por isso, detém como garantia os créditos empenhados em seu favor pela Embargante, de modo que, não havendo a intimação do banco para se manifestar nos autos em relação à penhora do faturamento da empresa, incorre-se em flagrante violação ao artigo 5°, LV, da Constituição Federal, bem como aos artigos 1.459 e seguintes do Código Civil e dos artigos 799 e seguintes do Código de Processo Civil, o que configura vertente nulidade da decisão interlocutória de ID 37341438 proferida pelo juízo de primeira instância. Acrescenta que, não bastasse, se encontra em situação de inadimplência com o Banco do Brasil S/A, o que tornará inócua a medida constritiva, pois todos os créditos empenhados deverão ser revertidos em favor do credor, conforme destacado pelo relator. Aduz que trouxe aos autos, desde o protocolo do agravo de instrumento, a comprovação da ineficácia da medida, bem como reforça a tese da ofensa ao devido processo legal pela não intimação do credor pignoratício. Destaca os extratos bancários que demonstram a situação de inadimplência, questionando como poderia cumprir a determinação judicial de depositar as quantias recebidas em juízo se a conta é de não livre movimentação e sem que remanesça saldo credor. Nesse aspecto, reforça a tese de que a decisão interlocutória agravada é nula, devendo os autos serem restituídos ao primeiro grau para intimação da embargante e do Banco do Brasil S/A, na pessoa que indica. De outro giro, assevera que não foi observada a ordem de preferência da penhora, nem esgotadas todas as possibilidades previstas no art. 835 do CPC, avançando-se sobre o faturamento da empresa, o que não se pode admitir. Menciona caso semelhante, em que foi deferido efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a decisão de primeiro grau foi reformada, ponto esse não analisado pela decisão embargada. Defende que o bem apresentado para fins de penhora em substituição à penhora sobre o seu faturamento encontra-se livre e desembaraçado, além de ser suficiente para satisfação do crédito exequendo e menos gravoso à embargante, pois não causa prejuízo à sua atividade empresarial e tampouco ofende a gradação imposta pela lei. Apresenta informações atinentes ao seu fluxo de caixa, detalhando números que indicariam baixo faturamento por conta da crise imobiliária e afirmando que está selecionando as prioridades dentre as prioridades para honrar seus compromissos financeiros até que o mercado se estabilize. Requer o acolhimento do recurso para apreciação dos pontos elencados, em face da omissão/contradição estampada na decisão embargada, sob pena de violação ao art. 1022, II do CPC e incisos XXXV e LV do art. 5o da Constituição Federal. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de embargos de declaração contra a decisão unipessoal deste relator, exarada no ID 10059964, o que autoriza o julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição e erro material constante da decisão interlocutória ou da sentença. Na hipótese presente, a embargante aponta omissão/contradição na decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal, por meio da qual visou suspender a decisão de primeiro grau que determinou a penhora de 10% (dez por cento) de seu faturamento, requerendo, no mérito, a cassação do ato agravado, cancelando-se a penhora. Alternativamente, requereu seja reduzido o percentual para 5% (cinco por cento) de seu faturamento, nomeando-se terceira pessoa, que não seu representante legal, para ser administrador-depositário, a ser custeado pelos agravados e seja concedido prazo adicional para juntada da certidão de ônus dos imóveis que oferta como garantia aos credores. Em que pese a argumentação deduzida nos presentes embargos de declaração, não vislumbro os vícios apontados, tendo este relator, à luz dos preceitos estabelecidos no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, não vislumbrado a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela recursal pretendida, em decisão claramente fundamentada. Com efeito, a tese de nulidade da decisão de primeiro grau, por ausência de intimação prévia do devedor para decidir sobre a penhora do faturamento da empresa, foi devidamente enfrentada, bem como as questões atinentes aos recursos da empresa e a parte que é gerenciada pelo Banco do Brasil S/A, na qualidade de credor pignoratício, restando evidenciada a existência de conta corrente de livre movimentação. No que concerne à ordem de preferência da penhora, o ato ora embargado ressaltou que houve o esgotamento das medidas para localização de bens penhoráveis, devendo a devedora apresentar ao Juízo da causa, e não a esta instância revisora, o imóvel livre e desembaraçado, o qual não fora localizado pelos credores. Desse modo, não se infere omissão na decisão ora embargada, porquanto enfrentadas as questões deduzidas de modo suficiente a afastar a possibilidade de concessão da tutela recursal, assim como não há incoerência interna no ato processual a caracterizar o vício de contradição. Quanto ao entendimento diverso na jurisprudência deste tribunal sobre o tema, inclusive há julgados de minha relatoria não destacados pela embargante, melhor sorte não lhe assiste, pois a ordem cronológica da penhora deve ser examinada de acordo com o caso concreto, não podendo a regra do art. 835 do CPC ser aplicada indistintamente. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Após o transcurso do prazo recursal, voltem-me conclusos para julgamento do agravo de instrumento, eis que os agravados já apresentaram contrarrazões (ID 10196922). Brasília, 27 de fevereiro de 2020 15:33:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator